Tribunal: STF
Processo: RE 1514173
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 44, p. 1-19),   opostos pelo Ministério Público Federal, com fundamento “no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, do acórdão (eDOC 43, p. 1-10) proferido pela Segunda Turma desta Corte assim ementado:

“Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção em local proibido. Artigos 48 e 64 da Lei 9.605/1998. Princípio da consunsão.  Emendatio libelli. 
I. Caso em exame: 
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão  de turma recursal de juizado especial federal, o qual negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.
II. Questão em discussão: 
3. Desclassificação da conduta imputada ao acusado (art. 48 da Lei 9.605/1998 – crime contra a flora – impedir/dificultar a regeneração da vegetação) para aquela tipificada no art. 64 da Lei 9.605/1998 (crime contra o ordenamento urbano ou patrimônio cultural – construção em solo não edificável) e consequente declaração de extinção da punibilidade, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV; e 109, inciso V, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.  
III. Razão de decidir:
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
6. Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 75, p. 1)

Inicialmente, o embargante afirma ser “indene de dúvidas que o recurso extraordinário em epígrafe (fls. 27/49) preenche todos os requisitos de conhecimento definidos na legislação processual, sobretudo diante do discurso adotado pela Primeira Turma dessa Suprema Corte, em sede de julgamento do AgR no RE nº 1.520.748/GO, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.6.2025” (eDOC 44, p. 6).

 Ademais, sustenta, em síntese:
	
    A) “(...) o que se persegue, na presente via, é a superação de dissidência entre as duas Turmas desse Excelso Pretório, garantindo que o jurisdicionado tenha clareza sobre qual é a real exegese do disposto no artigo 225, caput, § 1º, inciso VII, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, reforçando, assim, o valor axiológico constitucional da proteção ao meio ambiente.” (eDOC 44, p. 11; grifos originais);
    B) “(...) a Primeira Turma dessa Suprema Corte, ao conhecer do AgR no RE nº 1.520.748/GO, consignou o preenchimento dos pressupostos de conhecimento, bem como a repercussão geral da questão constitucional, devidamente prequestionada, do recurso extraordinário então intentado pelo Ministério Público Federal. Naquele caso, restou atacado o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, que desproveu o apelo ministerial, por estar em indubitável desconformidade com o disposto no artigo 225, caput, da Constituição Federal. Nesse panorama, a Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal ressaltou a inaplicabilidade do princípio da consunção, tendo em vista que o crime previsto no artigo 48 da Lei 9.605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) não é parte necessária do iter criminis do delito ambiental previsto no artigo 64 da mesma lei (promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida).” (eDOC 44, p. 14-15). 

Ao final, a parte embargante requer “o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto seja provido.” (eDOC 44, p. 19)
Abri vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 46, p. 1).
Apesar de intimado (andamento processual no Portal Eletrônico do STF), o embargado, até 26.8.2025, não se manifestou (certidão; eDOC 47, p. 1). 
É o relatório.

Decido.

De imediato, à luz do supracitado precedente mencionado pelo embargante, sobretudo “pela Primeira Turma dessa Suprema Corte, em sede de julgamento do AgR no RE nº 1.520.748/GO, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.6.2025” (eDOC 44, p. 6), considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 

Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.

À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente